Tribunal: CARF
Processo: 12448.728485/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.728485/2012-71
RESOLUÇÃO
1001-000.847 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNITED CINEMAS INTERNATIONAL BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta possa analisar
as provas anexadas pelo contribuinte, tanto no dia 29/06/2012, mesmo dia em que o lançamento
foi realizado, quanto as provas anexadas junto com a impugnação e junto com o recurso
voluntário. Após a elaboração de um parecer conclusivo, o contribuinte deve novamente ser
intimado, desta vez para se manifestar no prazo de trinta dias sobre o resultado da diligência, se
assim o quiser.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e Paulo Elias da Silva Filho.

Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.847 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728485/2012-71
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-95.896 (fls. 246 a 258) que
julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário constituído por meio do auto
de infração de PIS e COFINS, apurados pelo procedimento da constatação de falta de
comprovação pela Impugnante, de despesas lançadas (algumas em duplicidade) e pela omissão de
receita apurada pela manutenção, no passivo, de obrigação não comprovada, no ano-calendário
de 2008, a indicar um total lançado de R$ 144.307,97, aí incluídos principal, multa de ofício
(75,00%) e juros de mora, além da compensação ex-oficio do Prejuízo fiscal e da Base de Cálculo
Negativa da CSLL, no valor de R$ 891.309,01.
A Fiscalização teve início com o Termo de Início de Procedimento Fiscal, lavrado em
04/02/2011 e ciência do contribuinte na mesma data (fls. 31). Em 11/02/2011, o contribuinte
requereu prorrogação do prazo para apresentar os documentos por mais 30 dias (fls. 33).
Em 25/03/2011, a Fiscalização lavrou o Termo de Ciência e de Continuação de
Procedimento Fiscal (fls. 34), com ciência do contribuinte em 31/03/2011 (fls. 35).
Novos termos de Prosseguimento de Ação Fiscal sobrevieram nas seguintes datas:
06/07/2011 (fls. 36); 05/09/2011 (fls. 37); 04/11/2011 (fls. 38); 03/01/2012 (fls. 39). Novo Termo
de Intimação Fiscal solicitando documentos em 19/01/2012 (fls. 40 e 41), com reiteração em
29/02/2012 (fls. 42) e 2a reiteração em 19/03/2012 (fls. 43).
Em 04/05/2012, o contribuinte apresentou petição juntando: a) contratos de
empréstimos e b) comprovantes de despesas (fls. 46 e 47). No dia 09/05/2012, anexou a ação
judicial contra o ECAD para justificar os valores lançados no passivo (fls. 48).
Em 25/05/2012, veio novo Termo de Intimação Fiscal solicitando novos documentos
(fls. 49), com reiteração em 1o/06/2012 (fls. 50).
Em 1o/06/2012, o contribuinte apresentou petição anexado: a) Razão da Conta
ECAD – Passivo e Resultado; b) Ficha 09A da DIPJ; LALUR 2008; c) Declaração sobre as ações contra
o ECAD (fls. 51). Em 14/06/2012, o contribuinte anexou a) Declaração de prestação de serviços da
Backware e Cópia do contrato social da Backware (fls. 52).
Em 19/06/2012, o contribuinte anexou Razão 2008 e contratos de empréstimo (fls.
53 a 55). Em 29/06/2012, anexou notas fiscais de despesas (fls. 56 e 57), requereu prazo para
apresentar os lançamentos na DIPJ (fls. 58) e apresentou composição do saldo em 31/12/2008 (fls.
59 a 70).
Na mesma data, 29/06/2012, a Fiscalização lavrou Termo de Constatação Fiscal
concluindo pelas seguintes irregularidades (fls. 71 e 72).
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.847 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728485/2012-71
3

Assim, foram lavrados em 29/06/2012:
1. Auto de Infração de Ajuste de Base de Cálculo do IRPJ por OMISSÃO DE
RECEITAS – PASSIVO FICTÍCIO; CUSTOS OU DESPESAS NÃO COMPROVADAS –
GLOSA DE DESPESAS (fls. 73 a 78);
2. Auto de Infração de Ajuste de Base de Cálculo da CSLL por falta de
recolhimento (fls. 79 a 85).
3. Auto de Infração de PIS/PASEP por falta de recolhimento (fls. 85 a 92);
4. Auto de Infração de COFINS por falta de recolhimento (fls. 93 a 100).

O contribuinte apresentou impugnação em 26/07/2012 (fls. 128 a 140) e anexou
(fls. 141 a 235):
-Termo de constatação fiscal
-Autos de Infração
- Notas fiscais
-Razões
-Cartas assinada pela autoridade fiscal
-Recibo de entrega e fichas da DIPJ
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.847 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728485/2012-71
4
-Última alteração contratual
-Procuração e identidade do procurador
A decisão recorrida julgou a impugnação improcedente, nos termos da ementa
abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A admissibilidade de nulidade da autuação fiscal promove-se em relação aos atos
e termos lavrados por agente incompetente, consoante taxativamente
enumerados no art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
A observância plena dos requisitos necessários à lavratura do lançamento
norteado pela execução do procedimento de fiscalização, nos termos do art. 10
da referida norma processual tributária e de todos os princípios norteadores do
processo administrativo tributário, evidencia a pertinência formal da autuação
fiscal.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova incumbe ao contribuinte que, em sua defesa, alegar fato
impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão tributária, afastando, assim, a
infração e sua penalidade, conforme art. 16, inc. III do Decreto no.70.235/1972,
c/c o art. 373, inc. II da Lei no 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.
IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FATOS.
No âmbito do processo administrativo tributário, as alegações genéricas não
assumem relevância, cabendo ao contribuinte o ônus da impugnação específica
dos fatos em relação aos quais haja contrariedade.
OMISSÃO DE RECEITA. PRESUNÇÃO LEGAL. PASSIVO FICTÍCIO. EXIGIBILIDADE
NÃO COMPROVADA.
É correta a autuação que considera omissão de receita a manutenção de valores
em conta de passivo, correspondentes a obrigações cuja exigibilidade não seja
comprovada.
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. GLOSA.
Para se comprovar uma despesa, de modo a torná-la dedutível, face à legislação
do imposto de renda, é indispensável comprovar o dispêndio corresponde à
contrapartida de serviços efetivamente prestados pelo beneficiário dos
pagamentos.
DESPESAS OPERACIONAIS. DESPESAS DESNECESSÁRIAS. GLOSA. São passíveis de
glosa as despesas que não possuam as características de necessidade, usualidade
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.847 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728485/2012-71
5
e normalidade, indispensáveis à dedutibilidade do lucro bruto, não sendo
passíveis de exclusão da apuração do Lucro Real.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. PIS. COFINS.
A solução dada ao litígio principal, relativo ao IRPJ, aplica-se, no que couber, aos
lançamentos decorrentes, quando não houver fatos ou argumentos a ensejar
decisão diversa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado em 08/04/2020 (fls. 271) e apresentou recurso
voluntário em 30/06/2020 (fls. 277 a 288) sustentando, em síntese: a) necessidade de devolução
do prazo para apresentar recurso, já que a situação de emergência gerada pela COVID-19
prejudicou o seu direito de defesa; b) nulidade processual, uma vez que o Termo de Constatação
Fiscal, anexado às fls. 71 do processo apresenta referências a documentos não anexados ao
processo; c) anexou aos autos os comprovantes das despesas não questionadas (fls. 204 a 217); d)
não há passivo não comprovado.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, haja vista a suspensão de prazos prevista na
Portaria RFB no. 543 de 20/03/2020 c/c Portaria RFB no. 936 de 29/05/2020, e preenche os
demais requisitos de admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL
O recorrente pleiteia a devolução do prazo para apresentar recurso voluntário, em
razão do Estado de emergência gerado pela COVID/19 e o fechamento dos escritórios.
Não obstante a sensatez do pedido e a dramaticidade do período de Emergência
gerado pela COVID-19, entendo que não há que se falar em reintimação para apresentação de
recurso voluntário já que o contribuinte poderia, até esse momento, passado mais de 5 (cinco)
anos ter juntado novos documentos nos autos, que certamente seriam considerados, ao menos
por esta Relatora.
2. PRELIMINAR DE NULIDADE
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.847 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728485/2012-71
6
O recorrente alega que o Termo de Constatação Fiscal faz menção as “Notas Fiscais
constantes da relação anexa” (fls. 71), sem que tenha apresentado qual é a relação anexa.
A decisão recorrida concluiu que as alegações do contribuinte não foram
comprovadas por documentos hábeis e idôneos; que a documentação apresentada no curso da
fiscalização não comprova a prestação dos serviços;
Dispôs que “Não basta, pois, para justificar a dedutibilidade com custos e despesas,
que o contribuinte lastreie suas operações apenas de forma escritural. Deve manter em boa
guarda, enquanto não prescritas as ações cabíveis, todos os documentos que instrumentalizam as
operações registradas contabilmente e que alteraram sua situação patrimonial, incluindo,
consequentemente, documentos que comprovem a efetividade das operações e das transações
financeiras neles refletidos “ (fls. 253).
Além disso, “É de se ressaltar, que os documentos juntados ao processo não
comprovam as alegações da defesa, faltando novamente à prova inequívoca da efetividade dos
serviços prestados, com detalhamento do que foi realmente efetuado, qual o resultado destes
trabalhos, os relatórios apresentados, os funcionários envolvidos ou outros elementos que
possam ser necessários. Tendo sido solicitados outros elementos, durante a fiscalização, que
comprovassem as despesas não comprovadas ou em sua defesa tivesse juntado documentos
hábeis e idôneos que comprovassem as despesas relacionadas pela Autoridade Fiscal, o
contribuinte não apresentou documentos que comprovassem o solicitado/alegado, não se
desincumbindo do ônus que lhe competia, nos termos da legislação tributária acima referida. Qual
seja não conseguiu fazer prova de suas alegações, apenas anexou folhas avulsas aos autos” (fls.
255 e 256).
Quanto à omissão de receita, a decisão recorrida menciona que o contribuinte
“apenas apresentou uma tabela demonstrando que os valores lançados no passivo estariam
comprovados nos lançamentos a crédito, não estariam registrados na conta UCI Holding BV
Current, mas sim registrados nas contas HBV (UCI Holing BV Interest), NAI (National Amusements)
e com BANCO ITAU. Entretanto, não foram apresentados documentos que comprovem a
onerosidade da cessão de crédito alegada, nem qualquer pagamento relacionado ao passivo
registrado em sua contabilidade, ou seja, não se comprovou o efetivo pagamento da dívida.
Também não foram apresentados quaisquer contratos de empréstimos com as empresas HBV (UCI
Holing BV Interest), NAI (National Amusements) e com BANCO ITAU, que lograssem provar
qualquer exigibilidade do passivo contabilizado; pelo contrário, reforçam a sua inexigibilidade (fls.
257).

A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.847 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728485/2012-71
7
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito do contribuinte
fazê-lo em outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação
oportuna, por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Ao lado disso, entre os princípios que regem o processo administrativo fiscal,
encontra-se o da verdade material, que decorre do princípio da legalidade e impõe a apuração da
devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive de ofício, realizar diligências para
verificar os fatos ocorridos. A incidência tributária impõe a verdadeira ocorrência do fato gerador,
sob pena de nulidade do ato e enriquecimento ilícito do Estado.
Nesse sentido, o art. 9o do Decreto no 70.235/72 dispõe que a exigência do crédito
tributário deve vir acompanhada dos elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
De modo que não se admite lançamento baseado em presunção e indícios.
Outrossim, em observância ao princípio do devido processo legal, no processo
administrativo fiscal são nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa (art. 59,
II, do Decreto no 70.235/72), consubstanciado no princípio do contraditório e da ampla defesa que
se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de se dar conhecimento da existência
dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe
forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente dos
fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
Entendo que essa é a situação do presente processo e que a decisão recorrida, bem
como o lançamento, estão eivados de vício de nulidade, à medida que não foram analisados os
documentos que o contribuinte anexou, ainda na fase na Fiscalização e junto com a Impugnação,
com o objetivo de comprovar as despesas e o passivo declarado.
É fato que o contribuinte recebeu várias intimações para apresentar documentos,
ocorre que, em 1o/06/2012, o contribuinte apresentou petição anexado: a) Razão da Conta ECAD
– Passivo e Resultado; b) Ficha 09A da DIPJ; LALUR 2008; c) Declaração sobre as ações contra o
ECAD (fls. 51). Em 14/06/2012, o contribuinte anexou a) Declaração de prestação de serviços da
Backware e Cópia do contrato social da Backware (fls. 52). Em 19/06/2012, o contribuinte anexou
Razão 2008 e contratos de empréstimo (fls. 53 a 55). Em 29/06/2012, anexou notas fiscais de
despesas (fls. 56 e 57), requereu prazo para apresentar os lançamentos na DIPJ (fls. 58) e
apresentou composição do saldo em 31/12/2008 (fls. 59 a 70).
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.847 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728485/2012-71
8
Na mesma data, 29/06/2012, a Fiscalização lavrou Termo de Constatação Fiscal
(fls. 71 e 72) concluindo pelas irregularidades de DESPESAS NÃO COMPROVADAS e PASSIVO NÃO
COMPROVADO, sem que tenha feito qualquer análise sobre aqueles documentos anexados na
mesma data. Nem mesmo analisou os documentos apresentados em 19/06/2012.
Na mesma data, 29/06/2012, a Fiscalização lavou os 4 (quatro) Autos de Infração
que constituíram o crédito tributário aqui analisado.
É evidente que os Autos de Infração foram lavrados sem a análise dos
documentos que constam nos autos.
Além disso, o contribuinte apresentou impugnação em 26/07/2012 (fls. 128 a
140), anexo documentos que também não foram objetos de qualquer análise pela decisão
recorrida (fls. 141 a 235):
-Termo de constatação fiscal
-Autos de Infração
- Notas fiscais
-Razões
-Cartas assinada pela autoridade fiscal
-Recibo de entrega e fichas da DIPJ
-Última alteração contratual
-Procuração e identidade do procurador
No meu entender, equivocou-se a decisão recorrida: i) pela manutenção do
lançamento realizado à revelia dos documentos juntados na mesma data; ii) por não ter analisado
um documento sequer juntado com a impugnação; iii) por ter manifestado o entendimento que os
documentos probatórios precisam fazer prova inequívoca da efetividade dos serviços prestados,
com detalhamento do que foi realmente efetuado, qual o resultado destes trabalhos, os
relatórios apresentados, os funcionários envolvidos ou outros elementos que possam ser
necessários.
No caso, ainda que em tempo maior do que o previsto, o contribuinte apresentou
notas fiscais, contratos de empréstimos e outros documentos, inexistindo qualquer necessidade
que tais documentos tragam o detalhamento de como foram prestados os serviços, qual o
resultado dos serviços, funcionários envolvidos, entre outras menções feitas pela decisão
recorrida.
Não obstante, também entendo pela nulidade do Auto de Infração, uma vez que o
Termo de Constatação Fiscal, REALMENTE, faz menção às “Notas Fiscais constantes da relação
anexa” (fls. 71), sem que tenha apresentado qual é essa relação anexa.

Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.847 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728485/2012-71
9
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos. A ausência dessas formalidades implica na invalidade
do lançamento, por cerceamento do direito de defesa e gera nulidade quando seus efeitos
comprometem o direito de defesa assegurado constitucionalmente – art. 5o, LV, CF.
Vale lembrar que a obrigação tributária decorre diretamente da lei (ex lege), e não
da vontade do contribuinte ou da autoridade fazendária e, além disso, a Administração Pública
deve obediência, dentre outros, aos princípios da legalidade, motivação, ampla defesa e
contraditório, cabendo, ao processo administrativo, o dever de indicação dos pressupostos de fato
e de direito que determinam a decisão e a observância das formalidades essenciais à garantia dos
direitos dos administrados – art. 2o, caput, e parágrafo único, incisos VII e VIII, da Lei no 9.784/99.
Assim, ao apreciar a prova, o julgador formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias, inclusive de ofício, quando entender pela necessidade para
formação da sua livre convicção – arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
Nesse sentido, o artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com
ressalvas, considerando a primazia da verdade real no processo administrativo.
Se a autoridade tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo
de ofício (fundamentado no mesmo dispositivo legal - art. 18 - e subsidiariamente na Lei 9.784/99
e no CTN) não se pode afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após a
Impugnação em primeira instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas. Toda a
legislação administrativa, incluindo o RICARF, aponta para a observância do Princípio do
Formalismo Moderado, da Verdade Material e o estrito respeito às questões de Ordem Pública,
observado o caso concreto. Diante disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é
absoluto (Acórdão no 9101- 003.953, 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado
em 20/02/2019).
Em complemento, tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração
deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Acórdão
no 1003-003.475, Relatora Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, 3a Turma Extraordinária da 1a
Seção, publicado em 21/03/2023).
O entendimento quanto à possibilidade de apreciação da prova juntada com o
recurso voluntário é pacífico no CARF. Confira-se:
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário,
evidencia-se que não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de
segunda instância, de provas trazidas apenas em recurso voluntário, mas que
estejam no contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.847 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728485/2012-71
10
(Acórdão no 9101-004.688, Relatora Conselheira Edeli Pereira Bessa, 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em 03/03/2020).
Pautada nesses preceitos, quanto às provas anexadas junto ao recurso voluntário,
entendo que elas merecem a devida análise.
Desse modo, voto pela conversão do julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à Unidade de Origem para que esta possa analisar as provas anexadas pelo contribuinte,
tanto no dia 29/06/2012, mesmo dia em que o lançamento foi realizado, quanto as provas
anexadas junto com a impugnação e junto com o recurso voluntário. Após a elaboração de um
parecer conclusivo, o contribuinte deve novamente ser intimado, desta vez para se manifestar no
prazo de trinta dias sobre o resultado da diligência, se assim o quiser.
Caso seja vencida nesse entendimento, voto por dar provimento ao recurso
voluntário para anular os quatro autos de infração, nos termos expostos nesse voto.
Conclusão
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à Unidade de Origem para que esta possa analisar as provas anexadas pelo contribuinte,
tanto no dia 29/06/2012, mesmo dia em que o lançamento foi realizado, quanto as provas
anexadas junto com a impugnação e junto com o recurso voluntário. Após a elaboração de um
parecer conclusivo, o contribuinte deve novamente ser intimado, desta vez para se manifestar no
prazo de trinta dias sobre o resultado da diligência, se assim o quiser.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 431
DF CARF MF
Original